Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e consumer. Agravo de instrumento. Dívida prescrita. Plataformas de negociação. Tema 1.264/stj. Suspensão nacional determinada. Desprovimento.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de danos morais e obrigação de fazer, em razão da afetação do Tema 1.264 pelo STJ.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia sobre anotação em plataforma de renegociação de dívidas prescritas se enquadra no Tema Repetitivo no 1.264 do STJ; e (ii) verificar se há elementos que justifiquem a distinção do caso concreto, afastando-se a suspensão processual determinada.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.037, II, §§ 9.o e 13, do CPC impõe a suspensão de todos os processos com idêntica questão jurídica, admitindo prosseguimento apenas se demonstrada distinção substancial – inexistente no caso concreto.
4. Manter o processo suspenso impede a prolação de decisões potencialmente divergentes, preserva a igualdade entre jurisdicionados e favorece a aplicação, futura e uniforme, da tese que será firmada pelo STJ, concretizando os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica.
5. Reconhecida a identidade da matéria dos autos com o Tema 1.264/STJ e ausente qualquer elemento diferenciador, impõe-se a manutenção da suspensão do processo até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema repetitivo, nos exatos termos do art. 1.037, II, do CPC.

IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II, §§ 9.o e 13; CPC, arts. 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Seg. Seção, REsp 2.092.190/SP, decisão de afetação do Tema 1.264 (DJe 22.05.2024); TJDFT, 4.a Turma Cível, Ac. 1.959.265, AI 0741736-48.2024.8.07.0000, j. 23.01.2025; TJDFT, 4.a Turma Cível, Ac. 1.984.848, AI 0733145-97.2024.8.07.0000, j. 27.03.2025.